Tribunal: TJES
Processo: 5003929-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003929-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUI DUARTE COSTA FILHO
AGRAVADO: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se
agravo de instrumento
interposto por
Rui Duarte Costa Filho
, contra a decisão (evento 1452357) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante – ES que, nos autos da ação de restituição (n° 5000800-59.2021.8.08.0049), movida em face de
Envision Indústria de Produtos Eletrônicos LTDA.,
deferiu parcialmente o benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, de modo que a gratuidade não abrangesse as despesas processuais de que trata os incisos, VI e VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil
.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento (evento 1452354), sustentando fazer jus à concessão integral da benesse, por não possuir condições de arcar com quaisquer custas processuais.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se
agravo de instrumento
interposto por
Rui Duarte Costa Filho
, contra a decisão (evento 1452357) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante – ES que, nos autos da ação de restituição (n° 5000800-59.2021.8.08.0049), movida em face de
Envision Indústria de Produtos Eletrônicos LTDA.,
deferiu parcialmente o benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, de modo que a gratuidade não abrangesse as despesas processuais de que trata os incisos, VI e VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil
1
.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento (evento 1452354), sustentando fazer jus à concessão integral da benesse, por não possuir condições de arcar com quaisquer custas processuais.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Resume-se a pretensão do agravante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita de forma integral, ante ao seu deferimento parcial pelo juízo de primeiro grau, por meio da decisão hostilizada (evento 1452357), nos seguintes termos, sem maiores justificações:

“Defiro os benefícios da AJG por entender presentes os requisitos legais para seu deferimento, até ulterior prova em contrário (art. 98, do CPC).

Todavia, nos termos do §5º do Art. 98 do NCPC, destaco que a gratuidade em questão não abrangerá as despesas processuais de que trata os incisos VI e VII do §1º daquele mesmo dispositivo legal, facultando-se, a esse respeito, o parcelamento previsto no §6º do enunciado prescritivo, em número de parcelas a ser fixado posteriormente, se a necessidade da lide se impuser.”

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), no mesmo sentido do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do agravante.

Na hipótese em apreço, o recorrente declara não ser capaz de suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sustenta, ainda, auferir renda por meio do seu trabalho rural (CTPS às fls. 18/23 de evento 1452356 atestando que o agravante não possui registro de emprego), o qual não lhe garante mais do que o mínimo para a sua subsistência.

Por outro lado, não há nos autos prova capaz de infirmar a miserabilidade declarada e nem fundadas razões a excepcionar a gratuidade frente as despesas previstas nos incisos VI e VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil
2
.

Dessa forma, diante da presunção que milita a favor do agravante, aliada à carência de prova em sentido contrário, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão

integral
do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão vergastada e conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita de forma integral.

É como voto.

1
Art. 98. (...) § 1º A gratuidade da justiça compreende: (...) VI – os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII – o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; (...)

2
Art. 98. (...) § 1º A gratuidade da justiça compreende: (...) VI – os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII – o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; (...)

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONCESSÃO INTEGRAL.
CONTEXTO FÁTICO.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

2
)
Hipótese em que o recorrente declara não ser capaz de suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sustenta, ainda, auferir renda por meio do seu trabalho rural, o qual não lhe garante mais do que o mínimo para a sua subsistência, de forma que não há nos autos, fundadas razões a excepcionar a gratuidade diante das despesas previstas nos incisos VI e VII do §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.